Tribunal: STF
Processo: AI 704142
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA ESPECÍFICA PREVISTA APENAS 
   EM EDITAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. 		O Supremo Tribunal Federal fixou 
   entendimento de que é necessário lei formal para exigência 
   específica para aprovação em concurso público.
2.		Existência de 
   fundamento inatacado suficiente, per se, para a manutenção da 
   decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283. Precedentes
3. 
   		Agravo regimental improvido.